Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-86.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-86.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - CNPJ: 26.794.107/0001-42 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 1000238-86.2019.8.11.0023 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA e tramita perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 109535964 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada alega o embargante em seu recurso sob ID. 111342482 que ao realizar uma análise da r. decisum recorrida, constata-se que o v. acórdão proveu por unanimidade o recurso de Apelação interposto pela ora Embargante. Contudo, ao analisar o teor do r. decisão, verifica-se que o voto do magistrado conheceu do recurso e negou-lhe provimento, no sentido de manter a decisão atacada, ocorrendo uma contradição/erro material no v. acórdão;

Aduz que o erro material /contradição torna-se evidente quando o Nobre Julgador, em sua r. decisum judicial, trouxe divergências ao prover um recurso por unanimidade, no entanto, dispor em seu voto que nega-lhe provimento, a fim de manter a decisão do prolatada pelo Juízo a quo;

Sustenta que não pode a Embargante, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sem que a parte contrária tenha formulado pedido, pois, tal premissa configura uma decisão ultra petita; e, em segundo lugar, está cabalmente demonstrado nos autos que não houve julgamento do mérito, diante da perda superveniente do objeto, sendo o mais adequado cada parte arcar com as custas de seus patronos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento do recurso de apelação, vem o embargante suscitar erro material na ementa da decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Assim, sanado o erro material.

Lado outro, a parte ora embargante requer a rediscussão e modificação do julgado ora combatido.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de busca e apreensão ajuizada por CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, doravante denominada recorrida, em face de AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA, doravante denominada recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrida que firmou com a parte requerida/recorrente Contrato de Financiamento, para aquisição do seguinte bem: VEÍCULO MERCEDES BENZ; Modelo: ACTROS 2646; ANO/MOD: 2012/2013; COR: PRATA; PLACA: OBI 1026; RENAVAM: 00494866136; CHASSI: 9BM934241DR659649 e GRUPO/COTA: 30539/325 e que a dívida contraída refere-se ao inadimplemento com o não pagamento das prestações contratadas junto ao plano de Consórcio Grupo/Cota: 30539-325 que a parte ré/recorrente deixou de efetuar o pagamento sendo constituída em mora e como consequência o contrato venceu-se antecipadamente.

Sob ID. 104068648 foi deferida a liminar para determinar a busca e apreensão do bem.

O juiz aquo julgou a ação extinta com resolução de mérito e condenou a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na afirmação de ausência de pretensão resistida em instancia primeva, motivo pelo qual entende ser descabida a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Com relação aos honorários advocatícios, consoante o princípio da causalidade, deve-se imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em cautelar de busca e apreensão de documentos, caracterizando-se a pretensão resistida pela necessidade da liminar para sua apreensão e de oposição ao pedido. (Ap 25697/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)” (TJ-MT - APL: 00028294320158110002 25697/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2017)

No tocante à fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida:

“O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 396).

Impende assinalar que o arbitramento dos honorários advocatícios deve obedecer à regra prevista no art. 85, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Ademais, a parte apelada notificou o recorrente/requerido e ajuizou a presente ação, por isso, atraiu o recorrente para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi necessária a intervenção jurisdicional e deferimento de liminar para ver cumprida a avença inadimplida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

É cabível a condenação em honorários de sucumbência em cautelar de busca e apreensão, caracterizando-se a pretensão resistida pela necessidade da liminar para sua apreensão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado na ementa, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022